Tribunal: STF
Processo: MS 37573
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MAGISTRADO – MANIFESTAÇÃO – PRAZO – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro assim retratou a ação mandamental: 
    Washington Gutemberg Pires Ribeiro, Juiz do Tribunal Regional da 5ª Região, insurge-se contra ato do Conselho Nacional de Justiça, no procedimento administrativo disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000, por meio do qual assinado prazo de 20 dias para manifestação sobre cópias apensadas, relativas ao inquérito nº 1.134 e à ação penal nº 974, que estão em curso no Superior Tribunal de Justiça.
    Narra indeferido, pelo Conselheiro relator, pedido de dilação. Afirma a impossibilidade de analisar os documentos no prazo comum. Aponta cerceamento de defesa, reportando-se a lapso idêntico deferido ao Ministério Público Federal, conhecedor do material. Destaca ter tomado ciência do inquérito somente em 2019, não figurando em processo a tramitar no Superior Tribunal de Justiça, conforme certidão apresentada. Assevera pertinente pronunciamento posterior da defesa.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato, sendo assegurado prazo não inferior a um dia útil para cada duzentas páginas do inquérito, ou número de folhas razoável, após a manifestação do Ministério Público Federal. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção ao de nº 36.774, impetrado por magistrada ante pronunciamento do Órgão de controle que implicou a formalização do processo administrativo disciplinar e o afastamento dos envolvidos.
    Tramitam as ações mandamentais de nº 37.123, 37.131, 37.144, 37.297 e 37.490, formalizadas, pelo impetrante, contra deliberações do Conselho no referido procedimento administrativo disciplinar.
    2. A tônica, no âmbito da Administração Pública, é a publicidade, mostrando-se o sigilo exceção.
    Ao não acolher pedido de dilação do prazo formulado pelo impetrante, o Conselheiro relator fez ver:
    De fato, estamos a falar de muitas laudas – aproximadamente 30 mil – e foi por essa razão que determinei a autuação de dois Pedidos de Providências (PPs): um para cada procedimento compartilhado, para a juntada a documentação, de modo a evitar tumulto processual e propiciar a consulta pelas partes, determinando, ainda, prorrogação do prazo inicialmente destacado, tudo para guarnecer o Contraditório e a Ampla Defesa.
    Porém, sobre referidos documentos, nada novidadeiro para o Requerido, considerando que advieram de expedientes que tramitam perante a Corte Judicial Superior já acompanhados pelo Desembargador peticionante.
    Ora, sendo a documentação inovadora, em tese, apenas para este Conselheiro – já que o Requerido também ostenta tal condição nos processos que tramitam perante o STJ – não parece haver a necessidade de nova dilação de prazo. 
    Nada obstante a alegação do Requerido, os “impraticáveis 20 dias”, ainda que eventualmente estreitos, constituem prazo já alargado em relação à previsão normativa (Res. 135-CNJ), cujos documentos encartados – diga-se novamente – não é inovação para o Ministério Público Federal e para as partes requeridas neste PAD.
    Portanto, assim como “o MPF propôs e acompanhou todo o inquérito criminal sigiloso apensado, já tendo conhecimento do seu inteiro conteúdo”, também o Requerido teve conhecimento prévio do inteiro teor dos documentos.
    O Órgão assentou razoável o prazo, considerado prévio conhecimento dos documentos apensados. Surge insuficiente, para afastar a premissa, a juntada de certidão atestando não haver, no Superior Tribunal de Justiça, processo no qual conste o nome do impetrante.
    Em relação à audição posterior, é inadequada. O artigo 19 da Resolução CNJ nº 137/2011, a versar uniformização do processo administrativo disciplinar no âmbito da magistratura, prevê manifestação sucessiva do Ministério Público e do magistrado apenas quanto às razões finais.
    3. À Secretaria, para afastar o sigilo do processo.
    4. Indefiro o pedido de implemento de medida acauteladora.
    5. Ouçam o impetrado, observado o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. Deem ciência à Advocacia-Geral da União, na forma do artigo 7º, inciso II, do mesmo diploma legal.
    6. Com as manifestações, colham parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 12.
    7. Publiquem.
Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator